Tribunal: TJSP
Processo: 1043370-58.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - r. sentença de parcial procedência - recurso de ambas as partes.

RECURSO DA EMBARGADA - incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários - Súmula 297 do STJ – inaplicabilidade da Súmula 563 do STJ porquanto que não se trata de contrato previdenciário - contrato que contém cláusulas contraditórias a respeito da inadimplência – cláusulas que

Ementa:

EMBARGOS À EXECUÇÃO - r. sentença de parcial procedência - recurso de ambas as partes.

RECURSO DA EMBARGADA - incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários - Súmula 297 do STJ – inaplicabilidade da Súmula 563 do STJ porquanto que não se trata de contrato previdenciário - contrato que contém cláusulas contraditórias a respeito da inadimplência – cláusulas que preveem o vencimento antecipado da dívida e ao mesmo tempo a prorrogação da dívida – aplicação do art. 47 do CDC – interpretação mais favorável ao consumidor – ademais, a cláusula que prevê a prorrogação da dívida foi declarada abusiva – perpetuação da dívida que não pode ser aceita – princípio da boa-fé e da função social do contrato – exegese do art. 422 do Código Civil - r. sentença que decretou a prescrição de parte dos débitos – alegação de inocorrência – possibilidade - prazo prescricional com observância da regra de transição do art. 2.028 do atual Código Civil – nos contratos de execução continuada, o prazo prescricional para execução do título é contado da data do vencimento da última prestação – precedentes do STJ e desse TJSP - ação ajuizada dentro do prazo quinquenal – inocorrência de prescrição - inteligência do artigo 206, §5o, I do CC/02 - sentença reformada em parte – recurso da embargada parcialmente provido.

RECURSO DO EMBARGANTE – pretensão ao decreto de prescrição da totalidade da dívida e inversão da disciplina da sucumbência – prejudicialidade do recurso, tendo em vista o parcial provimento do recurso da embargada quanto a esse aspecto – recurso do embargante não conhecido.

DISCIPLINA DA SUCUMBÊNCIA - alteração – embargante que decaiu de maior parte de seus pedidos, a teor do art. 86, § único do CPC.

DISPOSITIVO – recursos da embargada parcialmente provido e recurso do embargante não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043370-58.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante/apelado
CARLOS AZEVEDO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
PREVI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: não
conheceram do recurso do embargante e deram parcial provimento ao da
embargada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043370-58.2019.8.26.0224 -Voto no 19603 -abo
2
VOTO No: 19603
COMARCA: Guarulhos - 10a Vara Cível
APTES. /APDOS. : Carlos Azevedo de Oliveira (justiça gratuita) (embargante) e Caixa
de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Previ (embargada)
EMBARGOS À EXECUÇÃO - r. sentença de parcial
procedência - recurso de ambas as partes.
RECURSO DA EMBARGADA - incidência do Código
de Defesa do Consumidor aos contratos bancários -
Súmula 297 do STJ inaplicabilidade da Súmula 563 do
STJ porquanto que não se trata de contrato previdenciário
-
contrato
que
contém
cláusulas
contraditórias a respeito da inadimplência
cláusulas
que preveem o vencimento antecipado da dívida e ao
mesmo tempo a prorrogação da dívida
aplicação do
art. 47 do CDC
interpretação mais favorável ao
consumidor
ademais, a cláusula que prevê a
prorrogação da dívida foi declarada abusiva

perpetuação da dívida que não pode ser aceita

princípio da boa-fé e da função social do contrato

exegese do art. 422 do Código Civil - r. sentença que
decretou a prescrição de parte dos débitos alegação de
inocorrência
possibilidade - prazo prescricional com
observância da regra de transição do art. 2.028 do atual
Código Civil nos contratos de execução continuada, o
prazo prescricional para execução do título é contado da
data do vencimento da última prestação
precedentes
do STJ e desse TJSP - ação ajuizada dentro do prazo
quinquenal
inocorrência de prescrição - inteligência
do artigo 206, §5o, I do CC/02 - sentença reformada em
parte recurso da embargada parcialmente provido.
RECURSO DO EMBARGANTE pretensão ao decreto
de prescrição da totalidade da dívida e inversão da
disciplina da sucumbência
prejudicialidade do
recurso, tendo em vista o parcial provimento do recurso
da embargada quanto a esse aspecto
recurso do
embargante não conhecido.
DISCIPLINA DA SUCUMBÊNCIA - alteração

embargante que decaiu de maior parte de seus pedidos, a
teor do art. 86, § único do CPC.
DISPOSITIVO
recursos da embargada parcialmente
provido e recurso do embargante não conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043370-58.2019.8.26.0224 -Voto no 19603 -abo
3
Trata-se de recurso à r. sentença de fls. 184/190,
complementada pela decisão de fl.196/197, proferida pelo MM. Juiz de
Direito, Dr. Lincoln Antonio Andrade de Moura, que julgou parcialmente
procedentes os embargos à execução opostos pela pessoa física em face
da pessoa jurídica. Recorrem ambas as partes e buscam a reforma do
assim decidido. Recurso regularmente processado e respondido às fls.
231/244 e 247/254.
É o relatório.
Cuida-se de embargos à execução opostos por Carlos
Azevedo de Oliveira em face de Caixa de Previdência dos Funcionários do
Banco do Brasil Previ.
Em apertada síntese, suscita o embargante preliminar de
ilegitimidade passiva por não ser responsável a responder pessoalmente
pelas dívidas de seu pai falecido, sendo que sequer houve a abertura de
inventário. Também invoca prescrição, sendo que os devedores se tornaram
inadimplentes a partir da parcela no 55, com vencimento em 30/11/1996, eis
que o contrato previa expressamente o vencimento antecipado da dívida
após o inadimplemento da terceira parcela, ao passo que a ação foi
distribuída somente em 2015.
Pugna pela aplicação do CDC com a imediata liberação da
penhora lançada sobre o bem imóvel objeto do contrato de financiamento
contraído pelos executados, matrícula n.o 15.856. Requer a procedência
total de seus pedidos.
Embargos à execução recebidos sem efeito suspensivo (fls.
150/151).
A embargada apresentou a impugnação de fls. 157/164
destacando que os herdeiros são responsáveis pelo adimplemento da
dívida. Afirma que, uma vez aberta a sucessão, pelo princípio da saisine, a
herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários,
por força do art.1.784 do Código Civil. Pondera que não pode ter o seu
crédito prejudicado pela ausência do inventário. Rechaça a prescrição ao
argumento de que se trata de contrato de mútuo, com pagamento
programado em parcelas sucessivas, a contagem do prazo prescricional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043370-58.2019.8.26.0224 -Voto no 19603 -abo
4
quinquenal se inicia somente após o vencimento da última parcela.
Réplica do embargante às fls. 175/178.
Dispensada a instrução probatória pelas partes, sobreveio a
r. sentença que acolheu em parte os embargos à execução apenas para
reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança de todas as parcelas
vencidas até a data de 11/05/2010, observado o prazo original do contrato
de 240 meses, sendo reconhecida nesta sentença a nulidade da cláusula
sexta do contrato celebrado entre as partes (fls. 26/27), devendo a
execução prosseguir quanto às parcelas restantes.
Foram opostos embargos de declaração pela embargada,
sendo rejeitados em decisão de fls. 247/254.
Recorrem ambas as partes.
Analise-se primeiramente o recurso da embargada que
pretende a reforma “in totum” do assim decidido.
Do recurso da embargada (fls.216/226):
Entende ser inaplicável a legislação consumerista por força
da Súmula 563 do STJ (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos
previdenciários celebrados com entidades fechadas”).
Afirma a inocorrência da prescrição asseverando que o
vencimento antecipado da dívida consiste em faculdade consentida ao
credor a considerar ou não o vencimento -, não podendo ser contabilizado
para fins de contagem de prescrição. Destaca ser prerrogativa do credor.
Informa que o contrato de empréstimo, em discussão, com
pagamento de 240 parcelas mensais e consecutivas, com início em
03/03/1992, sendo que houve inadimplência a partir de 30/11/1996. E a
ação foi ajuizada em 2015, inexistindo a propalada prescrição.
E justamente pelo fato de o contrato ser diferenciado dos
demais, dada as facilidades concedidas ao mutuário, o prazo inicial do
contrato era de 240 meses. E diante de eventual saldo devedor, o prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043370-58.2019.8.26.0224 -Voto no 19603 -abo
5
poderia ser prorrogado por até 120 meses. E por isso a cláusula 6o do
contrato não poderia ter sido declarada nula pelo i. magistrado “a quo”.
É a suma do necessário.
“Ab initio”, necessário pontuar que a ação de execução é
lastreada em Escritura de Venda e Compra Substituição de Garantia por
Confissão de Dívida e Hipoteca (fls. 24/33), de modo que não se aplica o
verbete sumular 563 do STJ, porquanto que se aplica somente em contratos
previdenciários propriamente dito, o que não é o caso.
No mais, destaca-se que já está pacificado o entendimento
de que o Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos
bancários, a teor da Súmula no 297 do STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras.”
Tema superado.
O título que embasa a pretensão executória é uma Escritura
Pública de Venda e Compra de imóvel Substituição de Garantia por
Confissão de Dívida e Hipoteca, firmada em 03/03/1992, firmada com os
genitores do embargante (fls. 24/33)
Foi estipulado que o pagamento das parcelas deveria ser
efetuado em 240 (duzentos e quarenta) parcelas mensais de capital e juros,
sucessivas, com vencimento da primeira parcela em 01/04/1992 (cláusula
sexta, primeira parte, fl. 26), o que equivale a 20 (vinte) anos.
Sobre o prazo, diz a parte final da cláusula sexta que o
prazo pode ser prorrogado em mais 120 (cento e vinte) meses, se apurado
saldo devedor remanescente (fl.27).
E ao final do contrato, em especial na cláusula 20a, consta a
seguinte menção:
“Que, para todos os fins e efeitos do direito, declaram os
devedores conhecer perfeitamente o Regulamento de Carteira
Imobiliária da Previ, o qual fica fazendo parte integrante e
complementar da presente escritura, como se aqui transcrito
estivesse e, pelo mesmo plenamente obrigados, em tudo quanto for
aplicável a este ajuste, obrigando-se a respeita-lo e cumpri-lo, como
nele se contém, constituindo motivo bastante para o imediato
vencimento da totalidade da dívida confessada nessa escritura a
falta de cumprimento, por parte dos devedores, não só de qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043370-58.2019.8.26.0224 -Voto no 19603 -abo
6
de suas normas, mas assim, também das cláusulas ou condições
constantes do presente instrumento e, ainda independente de
qualquer notificação ou interpelação judicial ou extra-judicial: a) a
falta de pagamento de 03 (três) prestações de amortização
consecutivas; b) a falta de pagamento nas épocas próprias ou
dentro dos prazos concedidos, de quaisquer outras obrigações
pecuniárias direta ou indiretamente decorrentes do empréstimo; c)
se os devedores, sem prévia e expressa autorização da PREVI,
alienarem ou prometerem alienar por qualquer forma, o imóvel
hipotecado, ainda que por instrumento particular, ou ainda, se
sobre o mesmo constituírem nova garantia ou outro ônus real; d) se
for movida qualquer ação ou houver execução judicial contra os
devedores que venha a atingir o imóvel hipotecado; e) se os
devedores deixarem de cumprir ou, comprovadamente, valerem-se
de ato ilícito para cumprir qualquer disposição do Regulamento da
Carteira Imobiliária.” (destaquei)
Evidente a contradição a respeito da inadimplência.
De um lado, afirma a prorrogação por mais 120 (cento e
vinte) meses 10 anos - (cláusula 6o) e de outro lado há o vencimento
antecipado (cláusula 20a).
As disposições contratuais são dúbias, o que coloca o
consumidor, parte hipossuficiente da relação, em manifesta e excessiva
desvantagem.
E a solução dar-se-á à luz do Código de Defesa do
Consumidor, em seu art. 47, sendo pertinente a sua reprodução:
“Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira
mais favorável ao consumidor.”
Por esse motivo, deve prevalecer a cláusula 20a que
estipula o vencimento antecipado.
Por outro lado, o inciso III, do art. 1425 do Código Civil
estabelece que a dívida é considerada vencida “se as prestações não forem
pontualmente pagas, toda vez que deste modo se achar estipulado o
pagamento”.
E a doutrina nesse sentido, se posiciona:
“É lícito aos contratantes estipularem que o vencimento de uma
prestação e o não pagamento na época pactuada implique no
vencimento antecipado de toda a dívida. A impontualidade leva ao
vencimento antecipado das prestações, tornando possível a
exigência do todo” (Marco Aurélio S. Viana - Comentários ao Novo
Código Civil - Vol. XVI. Ed. Forense, 2013. 4a ed., p. 839).
Ademais, a cláusula 6o - que prevê a prorrogação onera,
de sobremaneira, o consumidor diante da eternização da dívida, fato esse
que não pode ser aceito, sob pena de ofensa aos princípios basilares da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043370-58.2019.8.26.0224 -Voto no 19603 -abo
7
boa-fé e da função social do contrato, em atenção ao art. 422 do Código
Civil (“os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do
contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”).
Sob esse aspecto, bem decidiu o i. juiz sentenciante ao
declarar abusiva a cláusula sexta:
“Se é assim, forçoso reconhecer que a cláusula sexta do contrato
celebrado entre as partes, que previu a dilação do prazo final do
contrato por mais 120 meses, na hipótese de existência de saldo
devedor, é absolutamente iníqua e coloca o consumidor em uma
situação de desvantagem excessiva.”
A respeito da alegação de ser prerrogativa do credor ao
ajuizar ou não a ação considerando a data do vencimento, o art. 189 do
Código Civil já sepulta a questão:
“Art. 189: “Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual
se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os artigos
205 e 206”.
Sobre o vencimento antecipado, vale destacar que a
obrigação assumida é uma só, decomposta em parcelas apenas para
facilitar seu adimplemento e, se o devedor deixa de pagar qualquer dessas
frações, o credor estará mesmo autorizado a considerar antecipadamente
vencidas as demais, além de poder promover a cobrança respectiva.
Nesse contexto, a cláusula firmada entre as partes, relativa
ao vencimento antecipado da dívida, constitui certo e líquido o título, em
decorrência do evidente inadimplemento pelo genitor do embargante.
A inadimplência se deu em novembro de 1996 ao passo que
a última parcela, de no 240, venceu-se em abril de 2012, conforme a planilha
de fl. 47.
Um parêntese deve ser feito.
Embora a inadimplência tenha iniciado sob a vigência do
Código Civil de 1916, deve ser observado o art. 2.028, do Código Civil de
2002:
“Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por
este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver
transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei
revogada.”
Assim, tendo o Código Civil de 2002 entrado em vigor em 11
de janeiro de 2003, denota-se que entre a data da origem do crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043370-58.2019.8.26.0224 -Voto no 19603 -abo
8
(novembro de 1996) e a vigência do Novo Código Civil (2003) transcorreu
menos que a metade do prazo estabelecido na lei revogada (de 20 anos
,artigo 177 do CC/16), aplicando-se, portanto, na hipótese vertente, o prazo
prescricional previsto no novo Código Civil, em seu artigo 206, §5o que
prevê:
“Art. 206. Prescreve:
§ 5o - Em cinco anos:
I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de
instrumento público ou particular;”
Esse é o prazo prescricional quinquenal a ser considerado.
Pois bem.
O cerne da questão cinge-se ao termo inicial do prazo
prescricional.
O E. STJ pacificou no sentido de que “mesmo diante do
vencimento antecipado da dívida, subsiste inalterado o termo inicial do
prazo de prescrição - no caso, o dia do vencimento da última parcela” (AgRg
nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 522.138 SP, Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 17 de dezembro de 2015).
Em reforço:
“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MENSALIDADE ESCOLAR. COBRANÇA.
ACTIO NATA. AUSÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DOS ARTIGOS
INDICADOS.
SÚMULA
N.
284/STF.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. (...)
3. É assente na jurisprudência do STJ a orientação de que "o
vencimento antecipado do contrato pelo inadimplemento não altera,
em favor do devedor, o termo inicial da prescrição da cobrança"
(AgInt no AREsp n. 1.221.966/DF, Relator Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 2/6/2020, DJe 12/6/2020)” (STJ, AgInt
no AREsp 1614973/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 08/09/2020)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO.
VENCIMENTO ANTECIPADO DO TÍTULO. CONTRATO. TERMO
INICIAL.
DATA
DO
VENCIMENTO
DA
ÚLTIMA
PARCELA.
PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O vencimento antecipado
das obrigações contraídas não altera o termo inicial para a
contagem do prazo prescricional da ação cambial, que se conta do
vencimento do título, tal como inscrito na cártula. [...] 4. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no Ag n. 1.381.775/PR, Relator o
Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 28/6/2013. 2. Agravo
regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1491485/PR,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043370-58.2019.8.26.0224 -Voto no 19603 -abo
9
A primeira parcela do contrato foi em abril de 1992 e a
última venceu-se em abril de 2012, quando iniciou-se a contagem do prazo
prescricional para a propositura da ação que teria como prazo fatal Janeiro
de 2017.
Por sua vez, a execução foi proposta em 11/05/2015 (fls.
37), ou seja, dentro do prazo quinquenal previsto no artigo 206, § 5°, do
Código Civil.
Neste sentido, em consonância com o STJ, veja-se a
jurisprudência deste E. Tribunal Bandeirante:

1131589-31.2019.8.26.0100
Relator(a): Rebello Pinho
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 20a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 25/11/2020
Data de publicação: 25/11/2020
Ementa: CONTRATO DE FINANCIAMENTO - A pretensão de
cobrança lastreada em contrato de financiamento, caso dos autos,
está sujeita à prescrição quinquenal, estabelecida no art. 206, § 5o, I,
do CC/2002, para "pretensão de cobrança de dívidas líquidas
constantes de instrumento público ou particular" - Em se tratando
de contrato de financiamento, com previsão de pagamento do
débito em prestações periódicas, o termo inicial do prazo de
prescrição é a data de vencimento da última parcela, mesmo no
caso em que haja vencimento antecipado do título Na espécie, a
pretensão de cobrança lastreada em contrato de financiamento está
prescrita, porquanto: (a) a data do vencimento da última parcela do
contrato ocorreu em 30.08.2014; (b) a presente ação foi ajuizada em
26.12.2019, após o decurso do prazo previsto no art. 206, § 5o, I, do
CC/2002; e (c) restou a consumação da prescrição para a cobrança
de débito relativo ao contrato de financiamento objeto da ação

Descabido o acréscimo do prazo de 03 anos previsto no art. 206,
§3o, IV, do CC, para a ação de enriquecimento sem causa, fundada
no art. 884, do mesmo diploma legal, porquanto referida ação não
era cabível no caso (art. 886, do CC), vez que a lei conferia à parte
autora outros meios para a cobrança do crédito, mas ela deixou que
prescrevesse Mantida a r. sentença que julgou extinto o processo.
Recurso desprovido.
1008969-55.2019.8.26.0152
Relator(a): Jovino de Sylos
Comarca: Cotia
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 13/11/2020
Data de publicação: 13/11/2020
Ementa: *Declaratória - contrato bancário
autor que se insurge
contra cobrança indevida de débito que diz estar prescrito

contrato vencido antecipadamente pelo inadimplemento do autor
em 2011, mas que não altera a contagem do prazo prescricional a
partir do vencimento da última parcela em julho/2016 inocorrência
da prescrição quinquenal do art. 206, § 5o, inc. I, do CC

precedentes do STJ regularidade da cobrança- ação improcedente
recurso da ré provido.
1001009-66.2018.8.26.0028
Relator(a): Mendes Pereira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043370-58.2019.8.26.0224 -Voto no 19603 -abo
10
Comarca: Aparecida
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 21/07/2020
Data de publicação: 22/07/2020
Ementa: PRESCRIÇÃO - Cédula de crédito bancário - O termo inicial
é o vencimento da última parcela da obrigação - Precedentes do
STJ, bem como desta Corte - Aplicável o lapso prescricional
quinquenal do art. 206, § 5o, I do CC, não decorrido, na espécie.
AÇÃO MONITÓRIA - As recorridas não negam a existência da dívida
- Embora tenham impugnado genericamente o cálculo trazido aos
autos pelo banco, não apontaram o valor que sustentam ter sido
cobrado a maior, a quantia incontroversa nem o montante que
entendem devido - Por outro lado, o banco apelante trouxe aos
autos memória de cálculo indicando detalhadamente a evolução da
dívida - Impugnação genérica do débito que não beneficia as
devedoras - Precedente da Corte - Sentença de improcedência
reformada - Recurso provido para afastar o reconhecimento da
prescrição e julgar procedente o pedido, condenando-se as
apeladas no pagamento de R$ 280.075,18, com juros a partir da
citação e correção monetária contada do ajuizamento da demanda -
Invertido o ônus da sucumbência e condenadas as apeladas no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 15% do valor da condenação.
Em linhas finais: afastado o decreto de prescrição e mantida
a nulidade da cláusula sexta do indigitado contrato, a execução há de
prosseguir, mas no “quantum debeatur” referente às parcelas de no 55 a
240.
Recurso da embargada parcialmente provido.
Do recurso do embargante (fls. 199/213):
Em sua defesa recursal, entende que houve prescrição total
da dívida e não apenas parte dela.
Esclarece que considerando que a pretensão do credor e a
respectiva prescrição tiveram por termo inicial a data de 30/11/1996, a
prescrição se consumou aos 30/11/2001. No entanto, a execução somente
foi ajuizada em 11/05/2015, estando, portanto, prescrita.
Destaca o vencimento antecipado da dívida, expresso no
contrato como condição resolutiva.
Pugna pelo reconhecimento da prescrição quinquenal da
totalidade da dívida, e não apenas parte dela, com o decreto de extinção do
feito, nos termos do art. 487, II do CPC.
Requer também a alteração da disciplina da sucumbência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043370-58.2019.8.26.0224 -Voto no 19603 -abo
11
visto que a parte adversa sucumbiu em maior parte.
É a síntese do necessário.
A respeito da prescrição e do termo inicial do prazo, reporte-
se ao explanado em recurso da embargada, adotando-se as
fundamentações alhures expostas.
Por conseguinte, resta prejudicado o exame do recurso da
embargante diante do provimento em parte do recurso da embargada.
Recurso da embargada não conhecido.
Diante do parcial provimento do recurso da embargada, tem-
se que o embargante decaiu de maior parte de sua pretensão, saindo
condenado ao pagamento de custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos dos
arts. 85, § 2o e 86, § único do CPC, observadas as benesses da gratuidade
judiciária concedida em r. despacho de fl. 150.
Dispositivo final: Diante o exposto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso da embargada e NÃO SE CONHECE do recurso
do embargante.
ACHILE ALESINA
Relator